Tribunal: TJPA
Processo: 0804170-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804170-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. A. G. D. L.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0804170-44.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: M. A. G. D. L.

REPRESENTANTE: ARIANNE DE PAULA PINHEIRO GOMES.

ADVOGADO: BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOS - OAB PA21667-A.

ADVOGADO: HUGO PINTO BARROSO - OAB PA12727-A.

ADVOGADO: ROGERIO MATOS MARTINS - OAB PA20558-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO (PJe). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. CADASTRAMENTO EQUIVOCADO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REGISTRADA NO SISTEMA. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a validade da intimação da sentença realizada exclusivamente pelo sistema eletrônico PJe.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e o alegado cadastramento equivocado da parte agravante configuram nulidade processual apta a invalidar a intimação eletrônica da sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR: Nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, a intimação via sistema eletrônico é válida, dispensando a publicação no DJe e sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais (§6º). Consta dos autos registro de ciência no PJe pela agravante, afastando a alegação de nulidade. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido da plena validade das intimações realizadas exclusivamente pelo sistema eletrônico, não sendo cabível alegar prejuízo quando o ato atingiu sua finalidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0804170-44.2025.8.14.0000.

COMARCA:

BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO:
M. A. G. D. L.

REPRESENTANTE:
ARIANNE DE PAULA PINHEIRO GOMES.

ADVOGADO:
BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOS - OAB PA21667-A.

ADVOGADO:
HUGO PINTO BARROSO - OAB PA12727-A.

ADVOGADO:
ROGERIO MATOS MARTINS - OAB PA20558-A
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de M. A. G. D. L.
, contra decisão monocrática (Id. 26450434)
que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a validade da intimação da sentença realizada exclusivamente por meio do sistema eletrônico PJe.

Em
suas razões Id. 27001037 (fls. 1-10)
, a agravante reitera a alegação de nulidade da intimação, sustentando que houve alternância irregular do meio de comunicação processual, bem como que o cadastramento equivocado da cooperativa como “procuradoria jurídica” comprometeu a regularidade do ato, causando prejuízo à ampla defesa.

Contrarrazões ao
Id. 27719884 (fls. 1-6),
na qual a agravada sustenta a plena validade da intimação realizada pelo sistema PJe, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. Argumenta que eventuais falhas ou descuidos no gerenciamento do cadastro eletrônico são de responsabilidade exclusiva da UNIMED Belém, não podendo servir de fundamento para paralisar o regular andamento do processo.

Pugna pelo desprovimento do agravo interno e manutenção integral da decisão impugnada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO (PJe). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. CADASTRAMENTO EQUIVOCADO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REGISTRADA NO SISTEMA. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a validade da intimação da sentença realizada exclusivamente pelo sistema eletrônico PJe.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Verificar se a ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e o alegado cadastramento equivocado da parte agravante configuram nulidade processual apta a invalidar a intimação eletrônica da sentença.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
: Nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, a intimação via sistema eletrônico é válida, dispensando a publicação no DJe e sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais (§6º). Consta dos autos registro de ciência no PJe pela agravante, afastando a alegação de nulidade. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido da plena validade das intimações realizadas exclusivamente pelo sistema eletrônico, não sendo cabível alegar prejuízo quando o ato atingiu sua finalidade.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, o presente agravo interno busca a reforma da decisão monocrática de Id. 26450434, proferida por este Relator, a qual entendeu não assistir razão à agravante quanto às alegações de nulidade processual em razão de suposta alternância e irregularidade na forma de intimação eletrônica, negando provimento ao Agravo de Instrumento.

A agravante alega novamente a nulidade processual em razão de suposta alternância e irregularidade na forma de intimação eletrônica, sustentando que a ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), somada ao cadastro equivocado da cooperativa como “procuradoria jurídica”, teria acarretado cerceamento de defesa, prejuízo à ampla defesa e comprometimento do contraditório.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

[...]

É o suscinto relatório. Decido monocraticamente.

Preenchidos os pressupostos, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora tenha sido concedido o efeito suspensivo em decisão anterior, o exame aprofundado dos autos e do parecer ministerial evidencia que o recurso não merece provimento, conforme passo a expor.

A agravante sustenta, em síntese, que houve nulidade da intimação da sentença, uma vez que não teria sido realizada publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), o que teria causado prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, contrariando o procedimento anteriormente adotado no curso do processo e violando o princípio da não surpresa.

Entretanto verifico que a intimação da sentença de Id. 113536737
ocorreu via Sistema PJe
, nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, sendo certo que a ciência do ato processual foi devidamente certificada nos autos.

A intimação pelo portal eletrônico, prevista no art. 5º, recebe, conforme seu § 6º, o mesmo tratamento da intimação pessoal, prevalecendo sobre a forma genérica prevista no art. 4º, em respeito aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da credibilidade dos sistemas informatizados. Vejamos;

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Ressalte-se que o entendimento consolidado desta Corte de Justiça também reconhece a validade das intimações realizadas exclusivamente pelo sistema eletrônico PJe.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO. REGISTRO DE CIÊNCIA PELO SISTEMA PJE. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

2. A agravante sustenta a nulidade da intimação da sentença, argumentando que não houve publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), o que teria violado o devido processo legal.

3. O juízo a quo rejeitou a impugnação e converteu o bloqueio judicial de valores em penhora, com transferência dos valores para a conta única do Tribunal.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia reside em definir se a intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe, sem publicação no DJe, é válida e suficiente para o início do prazo recursal.

III. Razões de decidir

5. De acordo com o artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, a intimação via sistema eletrônico é válida e equiparada à intimação pessoal, desde que haja registro da ciência nos autos.

6. O sistema PJe registrou a ciência da sentença pela agravante em 08/03/2024, iniciando-se regularmente o prazo recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

8.
Tese de julgamento
: "As intimações realizadas pelo sistema eletrônico PJe são válidas e eficazes, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, não sendo obrigatória a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) quando houver registro de ciência pelo sistema."

Legislação relevante citada
: Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º; CPC/2015, art. 272.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818246-10.2024.8.14.0000 Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/03/2025).

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça também é no sentido de que as intimações realizadas por meio eletrônico, em portal próprio do tribunal, são válidas e dispensam a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), sendo esta necessária apenas na hipótese de inexistência de cadastramento do advogado no referido sistema. Vejamos;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECIA DO APELO NOBRE COM FUNDAMENTO NA SÚMULA Nº 7 DO STJ. QUESTÃO SUBMETIDA A JUÍZO DE NATUREZA EMINENTEMENTE JURÍDICA. RECONSIDERAÇÃO. ADVOGADO NÃO CADASTRADO PARA RECEBER INTIMAÇÕES POR MEIO DE CONSULTA A PORTAL ELETRÔNICO. PUBLICAÇÕES QUE DEVEM OCORRER VIA DJE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Discute-se, nos autos, se o recurso de apelação deve ser considerado tempestivo ou intempestivo em razão da forma como realizada a intimação da sentença.

2. A pretensão recursal não demanda revolvimento de matéria fático-probatória, já suficientemente delimitada pelo acórdão estadual recorrido. Incabível a incidência da Súmula nº 7 do STJ.

3. O art. 5º, caput e § 1º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, determina que "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico", consignando, ainda, que "Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização".

4. Não havendo cadastramento do advogado, a intimação dos autos processuais não pode se dar por via eletrônica em portal próprio nos termos preconizados pelo art. 5º da Lei nº 11.419/2006, sendo necessária a publicação tradicional, via DJe.

5. Decisão da presidência reconsiderada. Agravo conhecido. Recurso especial provido.

(AgInt no AREsp n. 2.304.826/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

O parecer do Ministério Público também se manifesta de forma inequívoca pelo improvimento do Agravo de Instrumento, concluindo pela regularidade da intimação e pela inexistência de prejuízo à parte agravante (ID. 26364918).

Assim, estando a ciência devidamente registrada no sistema eletrônico e ausente qualquer vício que macule a validade da intimação, não há que se falar em nulidade da decisão agravada ou em necessidade de renovação do prazo processual.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC/2015 C/C art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para confirmar a decisão agravada e reconhecer a validade da intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe.

[...]

A questão em análise restringe-se a verificar a existência ou não de nulidade na intimação da sentença realizada pelo sistema PJe e os supostos prejuízos alegados pela agravante.

Não obstante as razões trazidas no interno, observa-se que a decisão monocrática enfrentou de modo detalhado todas as teses suscitadas pela agravante, estando devidamente fundamentada em consonância com a legislação processual civil e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio do Tribunal são válidas e dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. O § 6º do referido dispositivo estabelece, ainda, que tais intimações são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

No caso, consta dos autos que a agravante efetivamente tomou ciência do ato intimatório por meio do sistema PJe, sendo registrada a consulta eletrônica e certificada nos autos. Assim, não há como acolher a alegação de nulidade, pois o ato processual cumpriu integralmente a forma prevista em lei e atingiu sua finalidade.

A jurisprudência desta Corte já pacificou entendimento no sentido de que a intimação realizada pelo PJe possui validade e eficácia próprias, não se exigindo a concomitante publicação no DJe (TJPA – Agravo de Instrumento – nº 0818246-10.2024.8.14.0000 relator(a): Maria Filomena de Almeida Buarque – 1ª turma de direito privado – julgado em 24/03/2025).

No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PJE. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por MV SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Belém, no âmbito da ação de repetição de indébito. A agravante pleiteia o reconhecimento da nulidade da intimação para manifestação em réplica, alegando ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), apesar de realizada intimação via sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de publicação no DJe torna nula a intimação realizada pelo sistema PJe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.419/2006, que regulamenta o processo judicial eletrônico, prevê a intimação por meio eletrônico em portal próprio como suficiente, dispensando a publicação no DJe para aqueles que se cadastraram no sistema (art. 5º) .

4. A jurisprudência do STJ e a normativa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelecem que, em caso de duplicidade de intimações (PJe e DJe), prevalece a intimação realizada via PJe, conforme o § 6º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, considerando-a como intimação pessoal .

5. Não há exigência de publicação no DJe quando o ato já foi validamente intimado pelo sistema eletrônico, conforme entendimento consolidado pelo STJ e normas internas do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação realizada por meio do sistema eletrônico (PJe) prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), quando ambas ocorrem em duplicidade, nos termos da Lei nº 11.419/2006.

2. A ausência de publicação no DJe não gera nulidade da intimação realizada validamente pelo PJe.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, arts . 4º e 5º; Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP do TJPA, art. 26, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1663952/RJ, Rel. Min . Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/05/2021. TJPA, Apelação Cível nº 00027856620138140016, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 06/12/2021.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08182160920238140000 22678655, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PELO PJE. DESERÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. RECURSOS AFETADOS POR COISA JULGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática . Recurso decorre de múltiplos questionamentos sobre deserção, intempestividade e admissibilidade de atos processuais anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade da intimação via PJE.

3. Tempestividade dos recursos interpostos (Apelação e Agravo Interno).

4. Admissibilidade do Agravo Regimental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Intimação Eletrônica: PJE é meio válido, conforme entendimento consolidado do STJ e arts. 246 e 270, CPC. Ciência registrada em sistema, refutando alegações de invalidade.

6. Intempestividade: Prazo de 15 dias, conforme art. 1 .003, § 5º, CPC, foi excedido. Pedido de retratação não altera prazos, conforme jurisprudência e art. 218, CPC.

7. Admissibilidade de Agravo Regimental: Recurso inadequado diante da previsão no art. 266 do RITJPA e legislação processual (art. 1.021, CPC) .

8. Deserção: Relatório de contas é imprescindível para comprovação do preparo recursal, conforme entendimento do TJPA e STJ. Ausência do documento caracteriza deserção.

9. Coisa Julgada: Recursos subsequentes afetados pela preclusão lógica e coisa julgada, nos termos do art. 507, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

11. Intimações via PJE são válidas, prazos recursais devem ser respeitados e ausência da juntada de Relatório de Contas resulta em inadmissibilidade do recurso por deserção.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00187559320168140051 26389282, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

O Superior Tribunal de Justiça também reafirmou que, havendo cadastramento do advogado no sistema eletrônico e certificação da ciência, a intimação é regular e produz plenos efeitos jurídicos (AgInt no AREsp n.º 2.304.826/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 24/02/2025).

No mesmo sentido, destaco posicionamento da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SISTEMA PJE. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DJEN. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica de grande porte (UNIMED CUIABÁ) contra decisão que rejeitou alegação de nulidade da intimação eletrônica realizada exclusivamente via Sistema PJe, sem publicação no DJEN.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é válida a intimação realizada unicamente por meio do sistema eletrônico, sem a correspondente publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em se tratando de empresa cadastrada como procuradoria no PJe.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.419/2006, em seu art. 5º, autoriza que intimações sejam realizadas exclusivamente por meio eletrônico, desde que a parte esteja regularmente cadastrada, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

4. O art. 246, § 1º, do CPC, em consonância com a Portaria-Conjunta nº 291/2020-PRES/CGJ do TJMT, impõe às pessoas jurídicas o dever de manter cadastro atualizado para recebimento de intimações eletrônicas, as quais se presumem válidas.

5. A intimação realizada pelo PJe equivale à intimação pessoal e é suficiente para cumprir sua finalidade, nos termos do art. 277 do CPC, não se exigindo outra forma adicional de comunicação quando não demonstrado prejuízo processual.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da intimação eletrônica como forma regular e eficaz, inclusive para fins de contagem de prazos. IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos processos eletrônicos, é válida a intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, sendo desnecessária a publicação no DJEN. 2. Pessoa jurídica cadastrada com perfil de procuradoria considera-se validamente intimada por meio eletrônico, inexistindo nulidade na ausência de intimação por outro meio, salvo comprovado prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, art. 5º; CPC, arts. 246, § 1º, e 277.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL nº 1021604-64.2018 .8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21/05/2024; AGR nº 1012994-73.2019.8 .11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/08/2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10177608820258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2025)

Registre-se, por oportuno, que as intimações questionadas pelo agravante foram realizadas em momento anterior à vigência da Resolução nº 569 do Conselho Nacional de Justiça, quando ainda prevaleciam as disposições da Resolução CNJ nº 455/2022, de 27 de abril de 2022. À época, havia respaldo normativo para que as intimações destinadas às empresas previamente cadastradas no Domicílio Judicial Eletrônico (DJE) fossem efetivadas de forma exclusiva por meio desse sistema digital, não se exigindo, portanto, a concomitante publicação no Diário de Justiça.

Com a superveniência da Resolução nº 569 do CNJ, publicada em 15 de agosto de 2024, houve alteração substancial na disciplina anteriormente vigente, com a modificação de dispositivos, prazos e regras relativas à forma de intimação.

A partir de então, passou-se a exigir que intimações como a ora questionada sejam realizadas mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), cuja obrigatoriedade e plena eficácia tiveram início apenas em 16 de maio de 2025, circunstância que afasta qualquer alegação de irregularidade quanto às intimações realizadas sob a égide da normatização anterior.

Por fim, registra-se que o parecer do Ministério Público, juntado ao Id. 26364918 (fls. 1-5), de forma clara e fundamentada, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a ciência registrada no sistema eletrônico PJe afasta qualquer alegação de nulidade. Enfatizou-se que não houve prejuízo processual para a agravante e que a decisão monocrática deve ser mantida, em respeito à legislação vigente e à segurança jurídica que se exige dos atos processuais praticados por meio eletrônico.

Ainda que o agravante reitere suas razões, não trouxe fato novo ou elemento probatório apto a modificar o entendimento consolidado na decisão monocrática.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 26450434 que negou provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026